Tribunal: TJMT
Processo: 1022012-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022012-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA PAULA DE JESUS SANTOS - CPF: 051.122.821-00 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1022012-39.2022.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): LUANA PAULA DE JESUS SANTOS

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 08/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a ocorrência de uma inscrição indevida em seu nome no valor de R$ 27,96 (vinte e sete reais e noventa e seis centavos).

A inscrição discutida é datada de 23/07/2020, conforme extrato juntado na inicial.

No entanto, no extrato SPC consultado por esse relator, constatou-se a preexistência de 08 (oito) apontamentos anteriores. Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LUANA PAULA DE JESUS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 20/02/1993

CPF: 051.122.821-00

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 15/08/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000671219

VALOR: 336,46

DATA INCLUSAO: 13/11/2022

* CREDOR: LOJAS DONA DO LAR

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 08/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 83951

VALOR: 626,43

DATA INCLUSAO: 22/12/2020

* CREDOR: LOJAS DONA DO LAR

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 08/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 83950

VALOR: 208,81

DATA INCLUSAO: 31/03/2020

* CREDOR: LOJAS DONA DO LAR

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 08/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 83949

VALOR: 208,81

DATA INCLUSAO: 03/03/2020

* CREDOR: LOJAS DONA DO LAR

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 08/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 83948

VALOR: 208,81

DATA INCLUSAO: 05/02/2020

* CREDOR: LOJAS DONA DO LAR

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 08/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 83947

VALOR: 208,81

DATA INCLUSAO: 31/12/2019

* CREDOR: LOJAS DONA DO LAR

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 08/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 83946

VALOR: 208,81

DATA INCLUSAO: 01/12/2019

* CREDOR: LOJAS DONA DO LAR

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 08/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 83944

VALOR: 208,81

DATA INCLUSAO: 26/11/2019

* CREDOR: LOJAS DONA DO LAR

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 08/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 83945

VALOR: 208,81

DATA INCLUSAO: 26/11/2019

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000347910202212

VALOR: 33,47

DATA INCLUSAO: 24/02/2023

* CREDOR: NORSA REFRIGERANTES LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 85 3266-6315

DATA VENCIMENTO: 07/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00013541371

VALOR: 125,22

DATA INCLUSAO: 20/06/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 11 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.281.919.239-8

04/05/2023 18:58:43-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 04 de Maio de 2023

Carta No
HA0523007356

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05112282100

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05112282100:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000671219

15/08/2018

14/09/2018

24/09/2018

13/09/2022

256,62

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

DE-277871846

09/09/2022

27/10/2022

11/11/2022

10/11/2022

§

804,88

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CF-196317633

08/04/2022

28/10/2022

13/11/2022

15/11/2022

612,20

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-289301587

30/09/2022

17/11/2022

17/08/2028

19/11/2022

§

205,76

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-251999948

20/07/2022

17/11/2022

17/08/2028

20/11/2022

§

150,49

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-283603842

19/09/2022

17/11/2022

01/12/2022

25/11/2022

§

243,67

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-382623852

17/03/2023

17/04/2023

02/05/2023

521,98

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-382640314

17/03/2023

17/04/2023

02/05/2023

151,43

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-372926520

02/03/2023

17/04/2023

02/05/2023

206,89

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-354333014

28/01/2023

17/04/2023

02/05/2023

104,25

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 04/05/2023 às 19:53:19

==================================================================================================================

Portanto, ante a ocorrência de inscrição anterior, deveria ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

E, mesmo que nada tivesse de desfavorável a parte Autora / Recorrente, o valor fixado estaria suficiente, levando-se em conta o valor da negativação de R$ 27,96 (vinte e sete reais e noventa e seis centavos) e a existência de diversas
restrições posteriores ativas.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023